Tribunal: TCU
Processo: 033.192/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão da impugnação dos dispêndios referentes a convênio destinado à realização da Exposição Agropecuária de Gurupi 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto pelo Sr. Alexandre Tadeu Salomão Abdalla, ex-prefeito municipal de Gurupi/TO (gestão: 2009 a 2012), contra o Acórdão 825/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fundamento no art. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, do recurso de revisão interposto e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e aos interessados.